Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-92.2016.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000564-92.2016.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILIAM SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

APELADO: ANIDETE BRANDÃO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANDERLINO NEIVA ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. DUPLA PATERNIDADE. BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.